Tribunal: TJDFT
Processo: 0704234-10.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. ERRO DE TIPO. SUBTRAÇÃO DE COISA ABANDONADA. INOCORRÊNCIA. QUALIFICADORA DA ESCALADA. DISPENSA DA PROVA TÉCNICA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPOUSO NOTURNO. MANUTENÇÃO DO VETOR NEGATIVO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO EM 1/3 (UM TERÇO). MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovado que o réu tentou subtrair cabos de cobre, câmera de monitoramento e lixas abrasivas em local que tinha energia elétrica, câmeras de segurança, geladeira funcionando, comida, cachorro e cercado por grades, não é possível acolher a tese defensiva de que o local estava abandonado e, por conseguinte, não há falar em atipicidade por erro quanto a elementar do tipo (coisa alheia).
2. No crime de furto, para o reconhecimento da qualificadora prevista no inciso II do § 4o do artigo 155 do Código Penal, é prescindível a realização de perícia técnica, especialmente quando a escalada é de óbvia percepção, como na hipótese em que o acusado para ingressar na propriedade pulou grade de cerca de 2 metros de altura.
3. A prática de furto no período noturno, em que pese não poder incidir como causa de aumento na forma qualificada do delito, autoriza o recrudescimento da pena-base na primeira fase da dosimetria, por se tratar de um plus no modus operandi empregado pelo acusado.
4. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.
5. Tendo em vista que o acusado praticou quase todos os atos executórios, sendo detido por equipe policial, após já ter separado os bens que pretendia subtrair, é medida que se impõe a manutenção da redutora no patamar mínimo de 1/3 (um terço).
6. Recurso conhecido e não provido.